Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-38.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO E SEGURO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO.
I – A relação jurídica entre os planos e seguros privados de assistência à saúde e o segurado é tipicamente de consumo, submetendo-se as regras e princípios do CDC.
II – Não prevalece o prazo de carência estipulado em contrato de plano de saúde no caso de segurado acometido de doença que exige atendimento de urgência ou emergencial (arts. 12, V, "c", e 35-C, I e II, da L. 9.656/98).
III – A negativa de atendimento e cobertura para emergência, principalmente quando há demora em oferecer resposta, indubitavelmente causa sofrimento profundo, com padecimento psicológico intenso e abalo à dignidade da pessoa.
IV – Negou-se provimento ao recurso da ré. Deu-se provimento ao recurso do autor.